Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-39.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018742-39.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EDER NILTON DA SILVA - CPF: 004.517.291-96 (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WESLEY GAMA DA SILVA - CPF: 038.515.981-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
– ALEGADO
ERRO
MATERIAL POR EQUÍVOCO NA PARTE INTRODUTÓRIA DO RELATÓRIO DO VOTO CONDUTOR – CONHECIMENTO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE RETIFICAÇÃO – SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatado um pequeno erro material na parte introdutória do voto ao apontar como recorrente, o ora embargante,
quando, em verdade, tratou-se de recurso

interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso,

há que se acolher os
embargos
declaratórios para retificação o que, no caso, não resultou em efeitos infringentes, uma vez que não modificou o resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração sem efeito infringente, opostos por Eder Nilton da Silva, em face do v. Acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo Ministério Público ora embargado.

O embargante sustenta que a oposição visa a integrar o v. Acórdão destacando o suposto erro material no relatório do voto condutor, ao mencionar, de forma equivocada, que o recurso de Agravo em Execução de origem teria sido interposto pelo ora embargante, quando, na realidade, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Assim, requer a correção do julgado, sem qualquer alteração do mérito do v. Acórdão, limitando-se à retificação formal da autoria do recurso de agravo (Id. 282367857).

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra.
Rosana Marra
, manifestou pelo provimento dos presentes embargos (ID. 286566354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme certidão de ID 283763896 constatou-se a intempestividade dos embargos declaratórios. Contudo, subsistindo o erro material apontado, este deve ser retificado.

Preambularmente, os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Como mencionado, o embargante alega que há um pequeno erro material na parte introdutória do voto ao apontar como recorrente, o ora embargante [Eder Nilton da Silva],
quando, em verdade, tratou-se de recurso
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, tendo por objeto de impugnação a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Juína-MT.

Em análise, constato que assiste razão o embargante.

Assim, promovo a retificação para fazer constar corretamente no introito do voto:

“Como visto, trata-se de recurso de Agravo em Execução manejado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Juína-MT.”

Destaco, que a correção postulada não interfere no mérito do v. Acórdão e tampouco altera seus fundamentos, tratando-se de ajuste meramente formal, necessário à preservação da fidelidade do julgado.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA COM RESCISÃO CONTRATUAL E DANOS MORAIS E
MATERIAIS
– ALEGADO
ERRO
MATERILA NA PARTE FINAL DO
CABEÇALHO
DA EMENTA DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO –
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.[...]Constatado o
erro

material
em palavra-chave da ementa concernente à conclusão do Voto Condutor do Acórdão, há que se acolher os
embargos
declaratórios para a correção do
erro
e que, no caso, não resultou em efeitos infringentes, uma vez que não modificou o resultado do julgamento.” (N.U 0000850-53.2015.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos embargos de declaração e os acolho para sanar o erro material apontado, sem efeitos infringentes, exclusivamente para fins de retificação da parte introdutória do relatório do voto condutor do v. Acórdão recorrido (ID.279880390),
a fim de constar

corretamente o Ministério Público como autor do recurso de agravo

em execução penal
, mantendo-se, no mais, integralmente hígido o conteúdo do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025